Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DA CONTA POR 38 DIAS. TRANSTORNOS AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "1. CONDENAR o réu à devolver ao autor a quantia de R$ 776,02 (setecentos e setenta e seis reais e dois centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do evento danoso e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. 2. CONDENAR o réu a indenizar o autor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, cuja quantia deverá ser acrescida de juros mensais de 1%, a contar da citação (art. 405, Código Civil) e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula no 362 do STJ)".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56999092). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o valor dos danos morais fixado é incapaz de atender sua dupla finalidade, sobretudo em razão da demora por parte do recorrido em solucionar o problema, fazendo com que a conta do autor permanecesse bloqueada por 38 dias. Pede a reforma da sentença, com a majoração do valor arbitrado da indenização por dano moral nos termos da inicial.
4. Em contrarrazões (ID 56999099), o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal diz respeito tão somente ao quantum arbitrado na sentença a título de compensação por danos morais.
6. Pois bem, embora não haja um critério matemático ou padronizado estabelecido para a fixação do valor a ser arbitrado pelo magistrado a título de compensação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Da mesma forma, não se pode deixar de lado as finalidades punitiva e pedagógica da medida, consubstanciadas em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não volte a praticar os mesmos atos.
7. No caso, o bloqueio da conta do recorrente se deu quando este se encontrava em viagem de férias com a família, perdurando por longos 38 (trinta e oito) dias e provocando enormes transtornos ao recorrente. Vale notar que o próprio banco recorrido chegou a enviar mensagem ao autor, ora recorrente, afirmando que o problema seria solucionado em 8 (oito) dias úteis, o que, contudo, não ocorreu.
8. Assim, considerados os parâmetros acima explicitados, entendo que a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) estipulada na sentença recorrida, de fato, se mostra insuficiente, razão pela qual majoro o valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por melhor atender às particularidades do caso e às finalidades punitiva e pedagógica da medida.
9. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA OFENSIVA E VEXATÓRIA. DÍVIDA INEXISTENTE. FRAUDE CONTRA O FORNECEDOR SEM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESVIO PRODUTIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que condenou a ré/recorrida a lhe pagar R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais; declarou a inexistência de débito de R$ 2.575,32 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos); determinou à recorrida a retirada do nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes. 3. Segundo exposto na inicial, o recorrente foi surpreendido com ligações telefônicas e mensagens de texto nas quais lhe eram cobradas dívidas as quais o recorrente alega que não as contraiu. Relata ainda que as cobranças se deram de forma insistente, de modo a perturbar a vida profissional e o sossego do recorrente, que é executivo de uma empresa de telefonia, bem como teriam ocorrido, por certas vezes, de maneira desrespeitosa, pois os atendentes teriam imputado ao recorrente a alcunha de devedor. Afirma também que já em sede extrajudicial houve reconhecimento de que se trataria de fraude, mas que, não obstante, o nome do recorrente foi inscrito em cadastro de devedores, cuja circunstância o recorrente tomou conhecimento ao tentar realizar uma compra. 4. Nas razões recursais, o recorrente pede a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, para os R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) pleiteados à inicial. 5. Contrarrazões ao ID 36880290. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 7. No mérito, entendo que razão em parte assiste ao recorrente. Os arquivos de áudio anexados aos IDs 36880169 e 36880171 demonstram que o recorrente foi insistentemente incomodado por dívida inexistente, cuja fraude já havia sido reconhecida, a qual o recorrente não teve participação, conforme mencionado em sentença. Aliás, o arquivo de áudio de ID 36880171, com duração de 14 minutos, corrobora a alegação de que a conduta da recorrida transbordou os limites do mero aborrecimento e do exercício regular de um direito, na medida em que o recorrente foi acusado de ser inadimplente e de ser mal-educado, aliado à conduta pouco respeitosa do preposto da recorrida, de quem se espera equilíbrio e ponderação. Além disso, verifica-se que a recorrida busca determinar ao recorrente que adote as providências cabíveis para a solução de problema que ele não deu causa. Resta, pois, configurada a prática de ato ilícito. 8. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Cumpre ressaltar que os 6 (seis) protocolos abertos pelo recorrente na plataforma digital "Consumidor.gov" demonstram que tentou solucionar o caso de 09.02.2021 a 24.12.2021, ou seja, por mais 10 (dez) meses. Nesse sentido: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1335648, 07006628720208070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJe: 5/5/2021; Acórdão 1315496, 07287358420208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJe: 10/3/2021. 9. Além do mais, é pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. 10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, majoro o valor fixado na origem de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser decotada a quantia depositada pela recorrida ao ID 36880293 (R$ 1.000,00). 11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para majorar o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser decotada a quantia depositada pela recorrida ao ID 36880293. Mantida as demais disposições já fixadas. 12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. (Acórdão 1600207, 07076402720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e majorar o valor arbitrado a título de compensação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.